Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-94.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004540-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO MONACO DE ARAUJO - CPF: 776.288.021-68 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e administrativo.
Apelação cível
. Ação declaratória de prescrição de dívida ativa. Crédito oriundo de processo administrativo disciplinar. Ressarcimento ao erário. Ato doloso de improbidade administrativa.

Imprescritibilidade. Ausência de nulidade do PAD.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de prescrição de dívida ativa inscrita em razão de condenação administrativa à restituição ao erário, proveniente de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar irregularidades funcionais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o crédito inscrito na CDA n
.
36/2022, originado de processo administrativo disciplinar, está sujeito à prescrição quinquenal prevista no Decreto n
.
20.910/1932 ou à imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e no Tema 897
do STF; e

(
ii
) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, apta a afastar a exigibilidade do crédito.

III. Razões de decidir

3.

A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário aplica-se a hipóteses de atos dolosos de improbidade administrativa, conforme tese firmada no Tema 897 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”).

4.
O crédito impugnado decorre de PAD que apurou ausência injustificada ao serviço e acúmulo irregular de cargos públicos com percepção de remuneração integral, configurando, em tese, ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito (Lei n
.
8.429/1992, art. 9º, caput).

5.
A constatação de recebimento indevido de valores públicos, com ciência e vontade do agente, revela dolo suficiente para enquadramento da conduta como ato ímprobo, atraindo a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, ainda que o apuratório tenha ocorrido em sede administrativa.

6.
A eventual ausência de intimação específica para impugnar o valor a ser restituído não altera a natureza jurídica do crédito nem afasta a incidência da imprescritibilidade, pois tal vício, se comprovado, ensejaria anulação do ato, não reconhecimento de prescrição.

7.
A ausência de ilicitude na cobrança do crédito e a legitimidade do protesto da CDA afastam o pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n
.
9.492/1997.

IV. Dispositivo.

8
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei n
.
8.429/1992, art. 9º, caput; Lei n
.
9.492/1997, art. 1º, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 852.475/SP (Tema 897 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de prescrição de dívida ativa n. 1004540-94.2025.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de declaração de prescrição dos créditos inscritos em dívida ativa, oriundos de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), no valor atualizado de R$ 47.004,11, conforme CDA n. 36/2022, e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a dívida decorre de sanção administrativa e não de ato doloso de improbidade administrativa, razão pela qual não se aplicaria a imprescritibilidade estabelecida no Tema 897 do STF. Alega que o processo disciplinar foi concluído em 2013 e que a inscrição da dívida em CDA se deu apenas em 2019, configurando-se, assim, a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32.

Argumenta, ainda, que não foi intimado para apresentar impugnação quanto ao valor a ser restituído, o que violaria o contraditório e a ampla defesa. Requer, portanto, o reconhecimento da prescrição do crédito inscrito e a consequente declaração de inexistência da dívida ativa, além da
condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais (id. 295585894).

Em sede de contrarrazões, o Município de Nobres manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que o crédito questionado decorre de ato doloso de improbidade administrativa, regularmente apurado em PAD, e, por isso, está sujeito à imprescritibilidade, nos termos do Tema 897 do STF. Aduz que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa durante o procedimento administrativo, sendo a cobrança legítima e exigível (
Id
295585897).

A Procuradoria de Justiça informou desinteresse nos autos (Id
319058371
).

Eis o breve relato.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida n
a ação de n.
1004540-94.2025.8.11.0041
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
295585873
):

O autor em meados do mês de maio de 2022, foi comunicado pelo gerente de sua conta
bancaria
que
o mesmo
estava com débitos registrado no cartório de títulos na Comarca de Nobres-MT inserido pela parte ré.

Surpreso
o mesmo
se deslocou ao cartório e requereu certidão, o qual restou positiva tendo como data da inserção 10/05/2022 e CDA 36/2022, no valor de R$ 47.004,11 (quarenta e sete mil quatro reais e onze centavos).

Com intuito de conhecer a origem do débito prosseguiu até a sede da ré e lá tomou ciência de que o débito era
referente ao processo disciplinar datado em 08/10/2013.

No entanto o autor foi citado para responder
o
processo disciplinar em 08/10/2013, e o referido processo discutia acúmulo de cargos públicos e jornada de trabalho, ou seja, não mencionava a apuração de eventuais recebimentos indevidos.

Na mesma data, o autor apresentou defesa, pugnando pela renúncia do

seu cargo. Em 11/10/2013 o Presidente da Comissão Processante oficiou o Secretário Municipal de Finanças do Município de Nobres/MT para apurar o recebimento de proventos e gratificações de forma irregular pelo Autor, o que foi feito, sendo juntado no dia 18/10/2013 declaração, expedida pelo secretário, em que consta que o autor percebeu irregularmente o valor de R$14.598,93, devendo este ser restituído. Ocorre que, tal declaração foi juntada ao processo após a citação do autor para defender-se e em nenhum outro momento foi intimado para impugnar ou se manifestar sobre os valores que supostamente deveria restituir, sendo a decisão de demissão e condenação à restituição de valores sido proferida em seguida. Assim, quando o ente público municipal não cientificou o autor sobre os valores que, supostamente, deveria restituir e não o intimou para apresentar impugnação, causou ofensa aos direitos ao contraditório e ampla defesa e tendo ultrapassado o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos a de ser declarada a inexistência do débito.

Após o regular processamento,
o pedido foi julgado improcedente.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 36/2022, no valor de R$ 47.004,11 (quarenta e sete mil e quatro reais e onze centavos), oriundo de Processo Administrativo Disciplinar que condenou o apelante à restituição ao erário municipal.

O cerne da questão reside em definir a natureza jurídica do crédito em discussão, para então determinar o regime prescricional aplicável. Isso porque, se considerado como mero crédito não tributário da Fazenda Pública, estaria sujeito à prescrição quinquenal prevista no Decreto n
.
20.910/1932; por outro lado, se caracterizado como ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, atrairia a imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n
.
852.475/SP (Tema 897 da Repercussão Geral).

Após detida análise dos autos, verifico que o crédito em questão
se originou
de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por meio da Portaria n
.
312/2013, que apurou condutas funcionais do autor enquanto servidor público municipal. Segundo consta, o procedimento administrativo constatou que o servidor não comparecia ao seu local de trabalho, acumulava indevidamente cargos públicos sem compatibilidade de
horários e, não obstante, continuava a perceber integralmente sua remuneração, inclusive 13º salário e gratificações.

A comissão processante concluiu pela aplicação de penalidade disciplinar e determinou, nos termos do art. 142 da Lei Municipal nº 992/2006, a restituição dos valores percebidos indevidamente ao erário, os quais totalizaram inicialmente o montante de R$ 14.598,93, posteriormente atualizado para R$ 47.004,11.

Para a correta solução da controvérsia, impõe-se perquirir se o crédito em questão se enquadra na hipótese de imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n
.
852.475/SP (Tema 897 da Repercussão Geral), cuja tese fixada foi a seguinte:
“
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”
.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifico que, embora o crédito tenha origem em processo administrativo disciplinar, e não em ação judicial de improbidade administrativa, a conduta apurada administrativamente revela-se, em tese, como ato de improbidade administrativa, notadamente aquele previsto no art. 9º, caput, da Lei n
.
8.429/1992, que dispõe:
“
Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei
”
.

Com efeito, o recebimento de remuneração sem a correspondente contraprestação laboral, em razão de ausência injustificada
ao serviço e acumulação ilícita de cargos públicos sem compatibilidade de horários, configura, em tese, enriquecimento ilícito à custa do erário, conduta que se amolda à tipificação legal de ato de improbidade administrativa.

Todavia, para que incida a imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não basta a mera caracterização objetiva do ato como de improbidade administrativa. É necessário, ainda, que se demonstre o elemento subjetivo do dolo na conduta do agente, conforme expressamente consignado na tese fixada no Tema 897.

Nesse ponto, cumpre destacar que o dolo, para fins de improbidade administrativa, consiste na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita na norma, com o conhecimento da ilicitude do ato. No caso em análise, a conduta do apelante - receber remuneração sem comparecer ao serviço e acumular cargos públicos incompatíveis - revela, prima facie, a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não se trata de situação que possa ocorrer por mero descuido ou negligência.

Contudo, há um aspecto processual relevante a ser considerado. O apelante sustenta que não teve oportunidade de se defender especificamente quanto aos valores que supostamente deveria restituir, pois teria sido citado apenas para responder sobre o acúmulo de cargos públicos, e não sobre eventuais valores recebidos indevidamente. Alega, ainda, que após sua citação no PAD, imediatamente apresentou pedido de renúncia ao cargo, não tendo sido posteriormente intimado para impugnar ou se manifestar sobre os valores que supostamente deveria restituir.

Essa alegação merece detida análise, pois envolve garantias constitucionais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, que devem ser observadas em qualquer processo administrativo, conforme preconiza o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o apelante foi citado para responder ao processo administrativo disciplinar em 08/10/2013. Na mesma data, apresentou defesa pugnando pela renúncia do seu cargo.

O
apelante foi condenado administrativamente a ressarcir o erário municipal em razão do recebimento de remuneração sem a efetiva prestação do serviço, uma vez que não comparecia ao local de trabalho e acumulava cargos públicos de forma irregular, sem compatibilidade de horários
– Id
295585880
, fls. 28/29
.

Em 11/10/2013, o Presidente da Comissão Processante oficiou o Secretário Municipal de Finanças do Município de Nobres/MT para apurar o recebimento de proventos e gratificações de forma irregular pelo apelante, sendo juntada, em 18/10/2013, declaração expedida pelo secretário, informando que o autor percebeu irregularmente o valor de R$ 14.598,93.

Não há nos autos, contudo, evidência clara de que o apelante tenha sido intimado especificamente para se manifestar sobre os valores apurados após a juntada da referida declaração. Essa circunstância, por si só, poderia, em tese, configurar cerceamento de defesa e comprometer a validade da imposição da penalidade de ressarcimento ao erário no âmbito administrativo.

Todavia, essa eventual nulidade processual administrativa não tem o condão de afastar a natureza jurídica do crédito como ressarcimento ao erário por ato, em tese, doloso de improbidade administrativa. A eventual inobservância do devido processo legal administrativo poderia, quando muito, ensejar a anulação do ato administrativo que impôs a penalidade, mas não a declaração de prescrição do crédito, se este for, por sua natureza, imprescritível.

Ademais, cumpre ressaltar que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não está condicionada à prévia condenação judicial por improbidade administrativa. O que se exige é que o ressarcimento tenha por fundamento a prática de ato que, em sua essência, configure improbidade administrativa dolosa, independentemente da via processual pela qual se busca a reparação.

Nesse sentido, o fato de o crédito ter sido constituído em processo administrativo disciplinar, e não em ação judicial de improbidade administrativa, não afasta, por si só, a incidência da tese firmada no Tema 897 do STF, desde que a conduta apurada configure, em sua essência, ato doloso de improbidade administrativa.

No caso em análise, como já exposto, a conduta imputada ao apelante
,
receber remuneração sem a correspondente contraprestação laboral, em razão de ausência injustificada ao serviço e acumulação ilícita de cargos públicos sem compatibilidade de horários
,
configura, em tese, enriquecimento ilícito à custa do erário, conduta que se amolda à tipificação legal de ato doloso de improbidade administrativa.

Portanto, ainda que se possa questionar a regularidade formal do processo administrativo disciplinar que culminou na imposição da penalidade de ressarcimento ao erário, a natureza jurídica do crédito
,
ressarcimento ao erário por ato, em tese, doloso de improbidade administrativa
,
atrai a incidência da imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da Repercussão Geral.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de prescrição quinquenal sustentada pelo apelante, com base no Decreto n
.
20.910/1932, uma vez que o crédito em questão, por sua natureza jurídica, está acobertado pela imprescritibilidade constitucionalmente assegurada no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n
.
852.475/SP.

Quanto ao pedido de condenação do Município ao pagamento de danos morais pela suposta cobrança indevida, este também não merece acolhimento, uma vez que, como demonstrado, a cobrança do crédito é legítima, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Como fundamentado pelo juízo sentenciante – Id
295585893
:

Da detida análise dos autos, evidencia-se não assistir razão ao pleito autoral, uma vez não ser possível o reconhecimento da prescrição do crédito lavrado na CDA objetada.

Isso porque a referida cobrança se trata, em verdade, de ressarcimento ao erário, oriundo de PAD que
condenou a parte autora a restituir os cofres públicos, diante da apuração de prática de improbidade administrativa, praticada ao tempo em que figurava como médico do Município de Nobres.

Dessa forma, a inscrição do crédito não tributário na dívida ativa, com o consequente protesto, se deram de forma regular. Isso porque é pacífico o entendimento emanado pelas cortes superiores, inclusive em sede de precedente qualificado, firmado por meio do Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário com base na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992)”.

Por fim, no que tange ao pedido de exclusão do nome do apelante do protesto extrajudicial, este igualmente não prospera, pois, sendo legítima a cobrança do crédito, legítimo também é o protesto da CDA, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n
.
9.492/1997, com a redação dada pela Lei n
.
12.767/2012.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o crédito inscrito na CDA n. 36/2022, oriundo de Processo Administrativo Disciplinar que condenou o apelante à restituição ao erário municipal em razão do recebimento indevido de remuneração sem a correspondente contraprestação laboral, configura ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa, atraindo a incidência da imprescritibilidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 897 de Repercussão Geral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025